Tribunal: TJES
Processo: 0002671-70.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-70.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO BRANDAO FERNANDES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002671-70.2019.8.08.0021

APELANTE: GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002671-70.2019.8.08.0021

APELANTE: GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO BRANDÃO FERNANDES

em face da r. Sentença, disponibilizada no
lin
k
constante

no ID 4253093 (DOC 00026717020198080021.pdf, pp. 163/165), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00026717020198080021.pdf, pp. 163/165), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, bem como a aplicação da redutora do tráfico privilegiado. Ao final, requer seja concedido o direito de apelar em liberdade.

Contrarrazões (DOC 00026717020198080021.pdf, pp. 217/226) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5087813) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que o pleito de recorrer em liberdade restou
prejudicado
, uma vez que paralelamente à presente apelação criminal, a defesa impetrou o
habeas corpus
nº
5005494-87.2022.8.08.0000
,
o qual foi julgado em 04/8/2022, tendo esta Colenda Câmara concedido a ordem para responder ao trâmite recursal em liberdade.

Pois bem.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 02/4/2019, por volta das 14h57min, à Rua Espírito Santo, Bairro Lameirão, Comarca de Guarapari, o apelante, auxiliado pelo menor Lenarte Nascimento Brandão, guardou e transportou entorpecentes para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares teriam recebido a informação de que uma moto CG, cor preta, estaria sendo utilizada para alimentar o tráfico de drogas no Bairro Lameirão.

Assim, ao realizarem patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante e o menor a bordo de uma motocicleta, em atitude suspeita. Efetuada a abordagem, foram encontradas, no interior da mochila portada pelo menor, 01 (um) revólver calibre 38, carregado, 14 (quatorze) munições calibre 38, 71 (setenta e uma) buchas de maconha e R$ 120,00 (cento e vinte) reais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento de pena de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00026717020198080021.pdf, pp. 19/20) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 00026717020198080021.pdf, pp. 21/25).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, alegando que a droga e a arma foram encontradas com o menor e que o apelante não sabia de sua existência.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

Os Policiais Militares, Leonardo Daré Morais e Tony Tofani de Oliveira, ouvidos na esfera administrativa e em juízo (mídia anexa), confirmam que já conheciam o apelante e o menor de outras abordagens. Relatam que estavam em patrulhamento tático no bairro em razão de intenso tráfico de drogas e, quando o recorrente e o menor avistaram a guarnição policial tentaram dar meia-volta, contudo seguiram no mesmo caminho. Diante da atitude suspeita, os policiais resolveram realizar a abordagem, sendo encontrado na mochila portada pelo menor um revólver, munições e entorpecente.

Os Policiais foram unânimes em afirmar que o apelante dirigia a motocicleta e o menor segurava a mochila, e que o recorrente teria confessado que estava transportando a droga a pedido de terceiro.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, ainda que em interrogatório o apelante tenha negado a prática dos atos, as provas apontam em sentido contrário, não havendo outro elemento a subsidiar as suas alegações.

Ademais, saliento que a versão apresentada pelo recorrente em juízo, de que não sabia acerca das drogas e da arma de fogo na mochila do menor, não é verossímil, quando confrontada com a versão dos policiais de que estavam em uma motocicleta, em lugar de intenso tráfico de drogas, e teriam esboçado atitude suspeita ao visualizar a guarnição policial.

Deste modo, entendo que há provas suficientes de que o apelante realizava o transporte da droga e da arma de fogo.

Discute-se, assim, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, transporte.

Como já relatado, foram apreendidos 01 (um) revólver calibre 38, carregado, 14 (quatorze) munições calibre 38, 71 (setenta e uma) buchas de maconha e R$ 120,00 (cento e vinte) reais.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, a qual foi mantida na segunda fase, em razão da ausência de atenuantes ou de agravantes.

Na terceira fase, entendeu presente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Relembro que o apelante foi apreendido com 71 (setenta e uma) buchas de maconha, além de arma de fogo e munições, o que induz à fixação da redutora do tráfico privilegiado em seu mínimo, qual seja, 1/6.

Ainda, presentes na conduta do apelante
02 (
duas
)
causas de aumento de pena do art. 40, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, utilização de arma de fogo e de adolescente.

Deste modo, como o
caput
do art. 40, da Lei nº 11.343/06, prevê a majoração de 1/6 a 2/3, restou compensada
uma causa de aumento
(no patamar de 1/6)
com a
redutora
do tráfico privilegiado em seu grau mínimo (1/6). Assim, a pena foi majorada apenas em razão de 01 (uma) causa de aumento de pena, também no mínimo de 1/6.

Logo, fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos de 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual entendo como justa e proporcional, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha.

Fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inaplicável os art. 77 e art. 44, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)